Tribunal: STJ
Processo: 0000251-80.2018.8.08.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707103 - ES (2024/0264285-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JANDER COSTA VALERIO
ADVOGADOS
: JANDER COSTA VALÉRIO - MG091586
FERNANDO AUGUSTO DOS REIS - ES088348
NATALIA BUZETTI CARDOSO LINS - MG157915
AGRAVADO
: REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA COMARCA DA ANCHIETA
ADVOGADO
: CLEI FERNANDES DE ALMEIDA - ES008783
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DE LAJE. REGISTRO. AVERBAÇÃO DE CONVENÇÃO DE
CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de ausência de
requisitos para seu conhecimento. A parte agravante sustenta o
preenchimento dos pressupostos recursais. A parte agravada não
apresentou contrarrazões e o Ministério Público Federal deixou de
se manifestar quanto ao mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de
prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados; (ii) a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para a
análise da tese relativa ao direito de laje.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a tempestividade do recurso, com base no
§ 4o do CPC, ante a comprovação de sua postagem
art. 1.003,
dentro do prazo legal.
4. A ausência de debate prévio pela instância de origem sobre os
dispositivos legais apontados (arts. 1.225, XIII e 1.510-A, caput e §
3o do Código Civil) atrai o óbice da
por ausência
Súmula 282/STF,
de prequestionamento (AgInt no
relator
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
29/8/2024)
4. O acolhimento da tese recursal demandaria revisão do quadro
fático-probatório estabelecido pelo tribunal de origem, providência
vedada nesta instância especial, conforme
(AgInt no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
REsp n. 2.151.760/SC,
.
12/12/2024)
5. O recurso especial não se presta à reapreciação de provas ou à
Documento eletrônico VDA52220191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: fe6d3fbc-2c83-47cf-bc7c-f5fa448b7258

interpretação de cláusulas contratuais, cabendo à parte recorrente
demonstrar objetivamente que a controvérsia prescinde de
reexame fático, o que não ocorreu (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, DJe de
.
6/10/2023)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52220191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: fe6d3fbc-2c83-47cf-bc7c-f5fa448b7258

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2707103 - ES (2024/0264285-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: JANDER COSTA VALERIO
ADVOGADOS
: JANDER COSTA VALÉRIO - MG091586

FERNANDO AUGUSTO DOS REIS - ES088348

NATALIA BUZETTI CARDOSO LINS - MG157915
AGRAVADO
: REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA COMARCA DA ANCHIETA
ADVOGADO
: CLEI FERNANDES DE ALMEIDA - ES008783
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
DE LAJE. REGISTRO. AVERBAÇÃO DE CONVENÇÃO DE
CONDOMÍNIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob alegação de ausência de
requisitos para seu conhecimento. A parte agravante sustenta o
preenchimento dos pressupostos recursais. A parte agravada não
apresentou contrarrazões e o Ministério Público Federal deixou de
se manifestar quanto ao mérito.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de
prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados; (ii) a
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para a
análise da tese relativa ao direito de laje.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a tempestividade do recurso, com base no
§ 4o do CPC, ante a comprovação de sua postagem
art. 1.003,
dentro do prazo legal.
4. A ausência de debate prévio pela instância de origem sobre os
dispositivos legais apontados (arts. 1.225, XIII e 1.510-A, caput e §
3o do Código Civil) atrai o óbice da
por ausência
Súmula 282/STF,
de prequestionamento (AgInt no
relator
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de
.
29/8/2024)
4. O acolhimento da tese recursal demandaria revisão do quadro
fático-probatório estabelecido pelo tribunal de origem, providência
vedada nesta instância especial, conforme
(AgInt no
Súmula 7/STJ
relator Ministro Humberto Martins, DJe de
REsp n. 2.151.760/SC,
.
12/12/2024)
5. O recurso especial não se presta à reapreciação de provas ou à
interpretação de cláusulas contratuais, cabendo à parte recorrente
Documento eletrônico VDA51970936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 282bb4d1-1584-4dce-acb7-d48cddbccffa

demonstrar objetivamente que a controvérsia prescinde de
reexame fático, o que não ocorreu (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, DJe de
.
6/10/2023)
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
Ouvido, o Ministério Público Federal não se manifestou quanto ao mérito.
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
De saída, quanto à tempestividade do apelo, observo que assite razão ao
agravante, na medida em que o carimbo aposto em e-STJ Fl.101 dá conta da
postagem do recurso no prazo recursal, a indicar a incidência do comando do
§ 4o do CPC.
art. 1.003,
Há de se superar, portanto, a alegação de intempestividade.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos por
violados (arts. 1.225, XIII e 1.510-A, caput e §3o do Código Civil) não foram debatidos
pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso especial "das
causas decididas, em única ou última instância", uma vez que, presente a finalidade
revisional da insurgência recursal, não se mostra viável o pronunciamento originário a
respeito de matérias ainda não discutidas na origem.
Documento eletrônico VDA51970936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 282bb4d1-1584-4dce-acb7-d48cddbccffa

Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
Súmula no 282/STF.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 2.582.153/DF,
julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
DECISÃO MANTIDA.
(...)
5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e 356/STF).
6. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
apreciação do recurso especial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 2.228.031/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO ENTERPRISE.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA INTERESSA AO
PROCESSO. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE
VIOLAÇÃO AO
-A, CC. FATOS CRIMINOSOS ATRIBUÍDOS AO
ART. 49
ADMINISTRADOR DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO
DE BENS DE PESSOA JURÍDICA SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA
LAVAGEM DE CAPITAIS. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 156,
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF.
I - É inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões do
Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram utilizados recursos
decorrentes de atividades criminosas para adquirir o veículo sobre o qual
Documento eletrônico VDA51970936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 282bb4d1-1584-4dce-acb7-d48cddbccffa

versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ.
II - Segundo a jurisprudência desta Corte, é possível determinar a
constrição de bens de pessoas jurídicas quando houver indícios de que
elas tenham sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes.
III - Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da lei federal.
IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da leitura dos acórdãos
recorridos, discussão efetiva acerca do ônus da prova e do
do
art. 156
Código de Processo Penal, de modo que deve ser mantido o óbice da
Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 2333928 / PR, RELATOR Ministro MESSOD AZULAY
NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO
DATA
04/06/2024,
DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 07/06/2024)

Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as
teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
." (AgInt no
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/5/2020,
)
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes tenham sido
expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no AREsp n. 2.423.648/PE,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
)
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento implícito,
há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da temática fático-jurídica que se
pretende ver revisada nesta Corte, não se podendo cogitar de pronunciamento
inaugural a respeito do enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de embargos de
declaração na origem." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.815.548/AM,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o acórdão
recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou da tese jurídica ora trazida
Documento eletrônico VDA51970936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 282bb4d1-1584-4dce-acb7-d48cddbccffa

a esta Corte e nem interpôs os competentes aclaratórios necessários a tanto, de modo
que "Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF.
" (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 1.701.763/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa à instituição de prévia condomínio a justificar o registro do direito de laje,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula no 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
Documento eletrônico VDA51970936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 282bb4d1-1584-4dce-acb7-d48cddbccffa

(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar da compreensão
firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Documento eletrônico VDA51970936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 282bb4d1-1584-4dce-acb7-d48cddbccffa

Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão
e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51970936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 282bb4d1-1584-4dce-acb7-d48cddbccffa

(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa à instituição de
prévia condomínio a justificar o registro do direito de laje demandaria inevitável revisão
do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência que,
como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:17:33
Código de Controle do Documento: 282bb4d1-1584-4dce-acb7-d48cddbccffa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.707.103 / ES
Número Registro: 2024/0264285-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002518020188080004
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JANDER COSTA VALERIO
ADVOGADOS : JANDER COSTA VALÉRIO - MG091586
FERNANDO AUGUSTO DOS REIS - ES088348
NATALIA BUZETTI CARDOSO LINS - MG157915
AGRAVADO
: REGISTRO GERAL DE IMOVEIS DA COMARCA DA ANCHIETA
ADVOGADO
: CLEI FERNANDES DE ALMEIDA - ES008783
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA52209123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: 3ae76162-97bd-46f3-bfe5-c8746ba89f19

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209123 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: 3ae76162-97bd-46f3-bfe5-c8746ba89f19